Tribunal: TJES
Processo: 0006979-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006979-38.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDMILSON JOAO DA SILVA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006979-38.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDMILSON JOAO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA PENA
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, sobretudo pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela detenção do acusado, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes, sendo de rigor a manutenção da reprimenda, eis que proporcional e adequada.
3.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006979-38.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDMILSON JOAO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EDMILSON JOÃO DA SILVA FILHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2022, o denunciado portava 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado nº 48933610, laudo pericial de exame químico nº 13.245/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a
autoria
do réu.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que foi ao local para adquirir uma bucha de maconha para consumo próprio. Ato contínuo, revelou que “os meninos” correram ao notarem a presença policial, tendo ele ficado com medo e corrido também.

Por fim, negou que estivesse portando uma pistola, revelando que somente soube o que foi apreendido no DPJ.

Essencial destacar as declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares Wellington Martins e Flávia Costa Dias, responsáveis pela abordagem:

“
[...]
que o depoente se recorda dos fatos; que estavam no Bairro Redenção por determinação do CIODES, eis que haviam ocorrido disparos de arma de fogo durante o dia, por conta do tráfico de drogas, onde traficantes rivais queriam dominar o local; que avistaram Edmilson correndo e que ele dispensou uma arma de fogo enquanto corria e acabou sendo abordado por outra guarnição que estava mais a frente, que havia cercado o local;
que o depoente parou para arrecadar a arma de fogo dispensada pelo réu;
[...] que o armamento foi dispensado na calçada pelo acusado

[...] que o local é de intenso tráfico de drogas e o acusado foi avistado portando arma de fogo e correndo, então, no mínimo, fazia a segurança do narcotráfico local e foi isso que levantou a atitude suspeita e motivou a abordagem policial
[...] que não viram o acusado dispensar drogas, apenas a arma de fogo
[...]
”
(CB/PMES Wellignton Martins)
.

“
[...
]
que a depoente faz parte da equipe de força tática e tiveram apoio do cão de faro; que quando a depoente desembarcou da viatura, Edmilson já apareceu no cenário correndo, indo em direção a rua da Galeria e a depoente foi ao seu encalço, a pé; que o acusado retirou uma arma de fogo da cintura e jogou na calçada; que o acusado dispensou a arma e continuou correndo, mas outra guarnição que vinha da rua da Galeria cercou o acusado e o abordou;
que o Cabo Wellington recolheu a arma de fogo dispensada por Edmilson
[...] que reitera que o acusado foi flagrado dispensando uma arma de fogo,
mas não o viram dispensar drogas;
que o local
da ocorrência é de intenso tráfico de drogas e, inclusive, no dia dos fatos, teve troca de tiros e era justamente por isso que a sua equipe estava no local, eis que o CIODES os determinou fazer patrulhamento na região [...]”
(CB/PMES Wellignton Martins)
.

Dos excertos transcritos é possível observar que ambos os militares observaram o exato momento em que o réu dispensou a arma de fogo na calçada ao notar a presença policial, tendo tentado empreender fuga, contudo, foi alcançado e o artefato apreendido.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

O laudo pericial de exame de arma de fogo e material assim atestou:
“[...]
uma Pistola, de calibre .380 Automatic (.380 AUTO), número de série parcialmente revelado em exame metalográfico (KFW1?889), eficiente para a realização de tiros; e cartuchos de calibre .380 Automatic (.380 AUTO), eficientes para a realização de tiro

[...]”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado.

Em seguida, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote da circunstância judicial negativamente valorada.

O MM. Juiz considerou negativos ao acusado os antecedentes, sob os seguintes argumentos:

“
[...] quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (0014030-08.2019.8.08.0024 e 0014721-51.2021.8.08.0024) [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista que os andamentos processuais acostados aos autos demonstram que o réu ostenta condenações criminais pretéritas com trânsito em julgado.

Assim, de rigor a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.